Tribunal: TJDFT
Processo: 0739827-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MEMBRANA ANTIADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por autora e ré contra sentença que julga procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de endometriose profunda com uso de membrana antiaderente, conforme prescrição médica, e ao pagamento de compensação por danos morais, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, à luz do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC.
3. Definir sobre a legalidade da negativa de cobertura do material cirúrgico indicado pelo médico assistente, a configuração de danos morais, o valor da compensação, o termo inicial dos juros moratórios e a adequação do percentual de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não subsiste quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos já apresentados, desde que indiquem o inconformismo e o pedido de reforma, de modo a inexistir prejuízo ao contraditório, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.
5. A assistência à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal-CF, com prestação suplementar por entes privados nos termos do art. 199 da CF. As operadoras de planos de saúde submetem-se à Lei 9.656/1998, às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC, quando não se trate de entidade de autogestão. O art. 10, § 4o, e o art. 12, I, b, da Lei 9.656/1998 estabelecem a cobertura mínima dos procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente para tratamento de doença coberta.
6. A indicação do procedimento cirúrgico com membrana antiaderente consta de prescrição médica fundamentada, com registro do material na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a prova pericial judicial conclui pela necessidade e adequação do material, bem como pela ausência de respaldo científico para a negativa da junta médica. A Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não autoriza junta médica em hipóteses de urgência, e o plano de saúde não demonstra elementos aptos a afastar a conclusão pericial. Compete ao médico assistente definir a abordagem terapêutica; não cabe à operadora limitar procedimentos ou materiais necessários ao tratamento de enfermidade coberta.
7. A negativa indevida de cobertura de material essencial ao tratamento prescrito configura falha na prestação do serviço e ofensa a direitos da personalidade, notadamente à integridade física e psíquica, o que caracteriza dano moral indenizável. O valor fixado na sentença observa proporcionalidade e razoabilidade, atende às finalidades compensatória e pedagógica e não enseja enriquecimento sem causa.
8. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem à taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil-CC, desde a citação, conforme a Lei 14.905/2024; não se aplica a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
9. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% do valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 6o, 196 e 199; Lei 9.656/1998, arts. 10, § 4o, e 12, I, b; Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, e 85, §§ 2o e 11; Código Civil, art. 406, § 1o; Lei 14.905/2024; Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial 1765668/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/04/2019; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial 1809822/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/09/2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0707359-42.2024.8.07.0003, Relator Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 02/10/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0726239-25.2023.8.07.0001, Relator Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, julgado em 19/06/2024.